Tribunal: TJMT
Processo: 1016414-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016414-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JULIETA CATARINA CALETTI DEON (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBR
ANÇA SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO “A QUO” – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO– INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE PUDESSE DAR ENSEJO AO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de motivos plausíveis com o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência em sede recursal, mantem-se o indeferimento, mormente quando inexistentes fatos novos que pudessem dar ensejo à alteração da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão que, nos autos de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
JULIETA CATARINA CELETTI DEON
,
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo e manteve, inicialmente, a decisão do Juízo “a quo”, nos autos de Ação de Cobrança Securitária e Indenização por Danos Morais c/c pedido de prorrogação no. 6331-20.2018.811.0055 (cód. 276704), em que foi deferida a tutela de urgência pretendida pela Autora/Agravada para determinar que a instituição financeira primeira requerida suspenda imediatamente as cobranças advindas dos alegados débitos, inclusive levantando restrições junto aos órgãos e entes de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-se esse preceito cominatório a quanta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); indeferiu o pedido de aplicação do CDC ao presente caso, visto a relação estabelecida pelas partes de insumo.

Em síntese, o Agravante defende que é necessária “(...) a atribuição de efeito suspensivo justamente para evitar que ocorra o alongamento da dívida, pois, uma vez concedido o alongamento dos contratos, tal medida não pode ser revertida nos sistemas internos do Banco. Primeiro deve-se analisar se a parte agravante faz jus ao alongamento da dívida e se preenche os requisitos exigidos, justamente por ser uma medida impossibilita a reversão do comando de alongamento das operações. Importante destacar que o capital do BB é parcialmente público, o que demanda ainda maior cautela”. (ID. Num.

24790471 - Pág. 2).

Requer o provimento do agravo interno.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após a devida análise, tem-se que os argumentos não são suficientes para alterar a decisão recorrida.

Isto porque, inicialmente, no Agravo de Instrumento foram aferidos os aspectos de relevância e urgência, concluindo-se que a Autora/Agravada conseguiu demonstrar no Juízo “a quo” a verossimilhança das alegações, bem como o risco existente, culminando com o deferimento do seu pleito.

Na oportunidade do indeferimento do pedido ficou muito consignado a coerência e a consistência da decisão, a qual novamente transcrevo:

“(...) Com efeito, em que pese a parte autora demonstre a ocorrência do sinistro e o liame contratual, de análise preliminar da apólice do seguro, é certo que conforme se extrai dos termos e condições do seguro automático de penhor rural, conforme cláusula 6.1, alínea a), há cobertura securitária por chuvas excessivas dos grãos devidamente colhidos e armazenados, fora do campo de cultivo.

Assim, para que seja deferida a liminar em face da cobertura securitária, necessário seja analisada a pertinência e validade da cláusula de exclusão do risco, o que depende de dilação probatória e exercício do efetivo contraditório entre as partes, fato que obsta neste momento o deferimento do pleito em razão da presunção de validade das cláusulas do segurado contratado. Contudo, quanto a tese atinente ao alongamento em face da instituição financeira, consignada em emenda da inicial, apesar da autora ter apenas recentemente formalizado tal requerimento junto à instituição financeira requerida, extraio da natureza jurídica da Cédula Rural Pignoratícia apresentada pela requerente que de fato a mesma é proveniente de Programa de Financiamento Governamental que implicaria na aplicabilidade da súmula 298 do STJ e que ao menos, neste momento processual, demonstram verossimilhança quanto a tal pretensão.

(...)

Outrossim, no que tange o segundo requisito atinente ao perigo de dano, reputo, que ao menos neste momento, este se limita ao deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da mora para exclusão do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito e central de risco do Bacen, bem como para a instituição financeira se abster de proceder novas inclusões para determinar a suspensão das cobranças e da mora, com a retirada do CPF da autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, ao menos até que o contraditório seja exercido pelos requeridos, oportunidade, em que poderá tal medida ser reapreciada, caso a instituição financeira apresente elementos aptos a demonstrar a inaplicabilidade do alongamento pretendido ao contrato objeto do presente feito”.

Assim, malgrado as alegações em sede de agravo interno, tenho que elas não são suficientes à alteração da decisão liminar em grau recursal, salientando-se que, com o contraponto das contrarrazões ao Agravo de Instrumento, certamente haverá discussão acerca dos pontos destacados, oportunidade em que a Câmara julgadora distribuirá o melhor direito.

Nesse sentido, afirmando não estarem presentes os requisitos para o deferimento do pleito liminar, há que ser negado provimento a este agravo interno, pois não há elementos novos que imponham a alteração da decisão.

A propósito:

“AGRAVO
INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DEPÓSITO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.
Na hipótese, verifica-se que a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida in limine, isso porque, em que pese a Agravante afirme que o juiz é incompetente, referida alegação não merece guarida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, é nula de pleno direito a cláusula que determina a utilização compulsória de arbitragem, por conseguinte, torna-se passível de ser revisada pelo Poder Judiciário, o que afasta a probabilidade do direito invocado. O perigo da demora e o risco de dano de difícil reparação também não ficaram demonstrados, eis que o valor a ser depositado, no montante de R$ 45.465,75 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e cinco mil e setenta e cinco centavos), poderá ser revertido com valor corrigido caso a ação originária seja julgada improcedente”. ((N.U 1014421-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020